Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. SEQUELAS NO ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO. DEFORMIDADES NA MÃO. PERDA DA CAPACIDADE MOTORA. PRETENSÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O HOSPITAL. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. MÉDICA QUE REALIZOU ATENDIMENTO EMERGENCIAL. PROFISSIONAL DE SAÚDE. IMPRECAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. CONDUTA MÉDICA. HIGIDEZ E CORREÇÃO. PROVA OU INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO E NO TRATAMENTO ORTOPÉDICO CONSEQUENTE. FALHA AUSENTE. ILICITUDE DO ATO. ENJEITADA. DANO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSENTES. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. QUESTÃO PRELIMINAR. AUTOR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELO POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além das provas documental e pericial produzidas, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
3. Enlaçando o hospital como fornecedor e a paciente como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços.
4. Conquanto o relacionamento da paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe fora ministrado tratamento ambulatorial e de emergência encarte relação de consumo, derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor e dos próprios médicos, pelos atos médicos advindos de integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
5. Direcionada a ação exclusivamente contra a entidade hospitalar, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido a profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o).
6. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186, e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
7. Aferido que os elementos coligidos atestam que a paciente, pessoa idosa e acometida por patologias diversas, vitimada por queda, obtivera o tratamento adequado na realização de diagnóstico médico e no tratamento ortopédico fomentado em ambiente de emergência hospitalar, derivando as sequelas de doenças pré-existentes que a afligiam e da própria natureza da lesão que sofrera, não subsiste falha imputável à profissional que a atendera sob o prisma de que teria incorrido em negligência ou imperícia.
8. Atestando as provas colacionadas, de relevo o laudo pericial produzido, que, para além da insubsistência de ato ilícito, o evento danoso não decorrera ou fora corroborado por eventual incúria do corpo médico contratado pelo hospital, pois prestado todo o atendimento necessário e indicado no ambiente de atendimento em unidade de pronto-socorro, com observância dos indicativos subsequentes, não subsiste sustentação para imputação de negligência e/ou negligência no atendimento prestado à paciente, porquanto ministrado segundo os indicativos técnicos, e, sobretudo, diante higidez do serviço prestado, rompendo conseguintemente o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato imputado aos profissionais que a atenderam, obstando a germinação da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do nosocômio sob o prisma da teoria do risco integral.
9. No que tange ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada preconiza que a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, tornando inviável que as sequelas derivadas da enfermidade que afligira a paciente, encerrando manifestação corporal da própria doença e de patologias pretéritas, sejam interpretadas como elementos a supedanear a tese de responsabilidade civil, notadamente quando sequer negligência ou imperícia houvera no tratamento prestado à paciente.
10. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.